Tribunal: TJDFT
Processo: 0719987-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. EFEITO SUSPENSIVO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. PATRIMÔNIO COMUM. IMÓVEL. PROVAS. PROPRIEDADE RURAL. DOAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO. RELATIVA. COTAS SOCIAIS EMPRESAS. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NOVO. ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Precedente.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso (CPC, art. 1.012, § 3o, I e II).
3. O CC, art. 1.658, determina que no regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, ressalvadas as exceções legais.
4. A autora fez prova da propriedade exclusiva do bem imóvel, pois as tratativas relacionadas ao negócio jurídico de aquisição foram realizadas pelo doador, ocorreram em período próximo à escrituração do bem e estão encadeados de forma lógica, de modo que são capazes de demonstrar a sub-rogação de bens exclusivos do doador e a doação do referido imóvel em favor da autora.
5. A escritura pública é documento que possui fé pública e se constitui prova plena (CC, art. 215). Entretanto, considerando a situação peculiar dos autos, é possível afastar sua presunção, tendo em vista que há provas de que pagamento do imóvel foi realizado com recursos exclusivos da autora, recebidos por doação de seu pai. Precedente: STJ.
6. É ônus do autor fazer prova da existência dos fatos constitutivos de seu direito, ao passo que incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
7. Ainda que o réu não tenha contribuído financeiramente para a aquisição das cotas sociais das sociedades, presume-se que o patrimônio adquirido na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial, é resultado do esforço comum do casal. Precedente.
8. Não há prova de que o réu/reconvinte tenha fixado valor aleatório à causa, pois embora o valor não corresponda precisamente aos valores dos pedidos feitos na demanda, inexiste abusividade ou inadequação na sua valoração.
9. As ações de divórcio e de reconhecimento e dissolução de união estável possuem natureza declaratória, a qual não implica proveito econômico novo ou riqueza nova que justifique tomar o valor da causa como referência para o cálculo dos honorários advocatícios, o que justifica sua fixação por arbitramento. Precedentes.
10. Preliminar acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.